Tribunal: TJDFT
Processo: 0743925-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL. ALEGAÇÃO DE DÍVIDA OCULTA ANTERIOR À TRANSFERÊNCIA. CONTROVÉRSIA ENTRE AS PARTES A RESPEITO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES NEGOCIAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade, no caso concreto, de constrição de percentual do faturamento obtido pela empreendedora agravada.
2. A penhora de quantia do faturamento é medida excepcional e exige a prévia demonstração da ausência de outros bens penhoráveis pertencentes ao devedor ou, se os tiver, no caso de serem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o débito. 2.1. De acordo com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça a mencionada medida só poderá ser deferida se estiverem presentes os seguintes requisitos: a) o devedor não possuir bens ou, se os tiver, forem de difícil expropriação ou insuficientes para saldar a dívida; b) haja indicação de administrador e plano de pagamento; e c) o percentual do valor do faturamento pretendido não tornar inviável o exercício da atividade empresarial. 2.2. No caso em exame a credora limitou se a noticiar o exercício da atividade empresarial pela devedora e a viabilidade da decretação da medida constritiva excepcional com amparo em comprovante de inscrição e situação cadastral, além de certificado da condição de microempreendedor individual elementos que, isoladamente, não autorizam a penhora requerida.
3. Recurso conhecido e desprovido.